Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA NEGADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE PERNOITE E DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil ainda dispõe no seu art. 768 “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” A expressão “intencionalmente” realça a exigência da norma de que o agravamento do risco se dê por obra de ato proposital e consciente do segurado.
2. Não se revelam aptos a configurar o agravamento intencional do risco a mudança de endereço do segurado e a utilização do veículo para se dirigir ao trabalho se esses eventos não guardam qualquer correlação com o sinistro causado pelo mal súbito experimentado pelo autor.
3. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. (STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2011)
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.